Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CRITÉRIOS NECESSÁRIOS. PLANILHAS DETALHADAS. COLAÇÃO AOS AUTOS. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADIMPLEMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO. ACERVO PROBATÓRIO. CARÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial quando preenchidos os requisitos elencados no art. 319 do Código de Processo Civil (CPC), tendo o petitório vestibular adequadamente carreado os critérios necessários à atualização da dívida havida entre as partes e o acervo probatório contemple planilhas suficientemente detalhadas do débito reivindicado pelo autor.
2. Segundo os ditames do art. 85, § 15, do Código de Ritos e do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, faculta-se ao causídico, na qualidade de sócio da sociedade de advogados que integra, o direito de solicitar que o adimplemento dos honorários que lhe cabem seja exercido em favor daquela pessoa jurídica.
3. Não merece prevalecer a tese de que o ímpeto executivo é excessivo, caso o devedor tenha se furtado ao dever de trazer tempestivamente aos autos, conforme preceitua o art. 525, § 4o, do CPC, demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos que reputa corretos.
4. Recurso não provido.